Tribunal: TJBA
Processo: 8059849-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059849-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: GERCINO PEREIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
ANA PAULA BRITO DA CUNHA, ROSIANE COSTA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PESSOA IDOSA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
ASTREINTES
PROPORCIONAIS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto p
elo
BANCO BMG CONSIGNADO S.A., contra decisão pro
latada
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, ajuizada por GERCINO PEREIRA MAGALHÃES, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, referentes a contrato de cartão de crédito consignado, além de impor multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se estão presentes os requisitos legais para
a
concessão da tutela de urgência, em caso de alegação de fraude na contratação de cartão de crédito consignado com desconto em benefício previdenciário;
e
avaliar a legalidade, proporcionalidade e adequação da multa cominatória fixada na decisão
obliterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, considerando a alegação de contratação indevida de cartão consignado por pessoa idosa e o comprometimento de verba alimentar.

4. A existência de indícios de fraude, somada à impugnação da assinatura constante no contrato apresentado pelo
B
anco e à determinação de perícia grafotécnica pelo
J
uízo de origem, reforça a plausibilidade da tese autoral, justificando a medida cautelar.

5. A continuidade dos descontos durante a tramitação da
demanda
gera risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao
A
gravado, dada
a
sua condição de hipervulnerabilidade, sendo razoável a suspensão dos débitos até a conclusão da instrução probatória, conforme entendimento firmado pelo STJ, no Tema 1.061.

6. A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se mostra excessiva, frente à capacidade econômica da
I
nstituição
Fi
nanceira, cumprindo função coercitiva necessária à efetividade da ordem judicial.

7. A alegação de impossibilidade de cumprimento imediato, por depender de terceiro (INSS), não afasta o dever do
B
anco de adotar todas as providências administrativas cabíveis para cessar o desconto que ele próprio originou.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, IV e §2º; art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; TJ-MG, AI nº 10000212496855001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 01.07.2022; TJ-GO, AI nº 5074742-84.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, j. 21.07.2020.
____________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8059849-72.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO BMG CONSIGNADO S.A.,
sendo Agravado
GERCINO PEREIRA MAGALHÃES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.